Tribunal: TJBA
Processo: 8045017-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045017-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EVERTON RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): EVERTON RIBEIRO DE MORAIS AGRAVADO: CARINE DIAS RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA O DEVER DE CUMPRIR A MEDIDA PROTETIVA EM SUA INTEGRALIDADE. ERRO MATERIAL. RESULTADO POR MAIORIA E NÃO À UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n.º 8045017-05.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante EVERTON RIBEIRO DE MORAIS e como Embargado CARINE DIAS RIBEIRO DE MORAIS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, em de de 2025. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator